Tribunal: TJBA
Processo: 8026854-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026854-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1264 DO STJ.
N
ÃO
HÁ
COINCIDÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR DOS AUTOS E A MATÉRIA OBJETO DO RECURSO REPETITIVO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. INSERÇÃO EM SISTEMA “CREDNET LIGHT”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigível a cobrança de R$ 3.276,74, mas indeferindo os pedidos de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais. O autor sustentou que o documento “Crednet Light” comprovaria negativação indevida e pleiteou reparação no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão do nome do autor no sistema “Crednet Light” configura negativação passível de indenização por dano moral; (ii) analisar se há provas suficientes nos autos da ocorrência de abalo ao crédito que justifique reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de suspensão com base no Tema 1264 do STJ, pois o caso não versa sobre cobrança de dívida prescrita ou uso de plataformas como “Serasa Limpa Nome”, mas sobre a validade da cessão de crédito e a alegação de negativação decorrente de documento interno.

4. A simples inserção do nome no sistema “Crednet Light” não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, tampouco prova abalo ao crédito, sendo ausentes demonstrações de queda de score, recusa de crédito ou outros prejuízos concretos.

5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal afasta o reconhecimento de dano moral pela mera inserção em plataformas de negociação, quando não evidenciada restrição pública ou reflexos negativos comprovados.

6. A compensação por dano moral exige a efetiva negativação e sua publicidade, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A inclusão de nome em sistema de análise interna, sem prova de publicidade ou impacto negativo no crédito, não configura negativação passível de indenização por dano moral.
(ii)
A configuração do dano moral em ações de inscrição indevida exige demonstração de prejuízo concreto e publicidade da restrição creditícia.
(iii)
A ausência de prova de variação de score ou recusa de crédito impede o reconhecimento do abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 931; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 710 (REsp 1419697/RS); STJ, Súmula 550; TJ-BA, APL 8075073-86.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 01.12.2022; TJ-BA, APL 8044838-39.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 21.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8026854-08.2022.8.05.0001
,
originários da
2
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
EDERSON ALVES DOS SANTOS

e como Apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA